Tribunal: TJSP
Processo: 2316860-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de Ferraz de Vasconcelos. IPTU. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada CDHU, que visava ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, §2o, da CF. Irresignação da excipiente. Imunidade tributária recíproca. Natureza jurídica da executada de sociedade de economia mista, e não empresa pública.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de Ferraz de Vasconcelos. IPTU. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada CDHU, que visava ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, §2o, da CF. Irresignação da excipiente. Imunidade tributária recíproca. Natureza jurídica da executada de sociedade de economia mista, e não empresa pública. Imunidade que não alcança sociedades de economia mista, senão aquelas que prestam serviços essenciais, em caráter de exclusividade. Decisão mantida. Recurso não provido.